Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. QUANTUM. MODIFICAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA. ALIMENTOS EM PECÚNIA. PARCELA IN NATURA. REFORÇO ESCOLAR. JÁ CONSIDERADA NO VALOR DOS ALIMENTOS EM PECÚNIA. DEVER DO ALIMENTANTE. FISCALIZAR. VERBA ALIMENTÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO EXCLUSIVA EM NOME DO MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ART. 86, CAPUT, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORAÇÃO DO TRABALHO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A obrigação alimentar para com os filhos menores decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal.

2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

3. O pagamento in natura da pensão alimentícia ou de parcela dela, embora admitido, reserva-se a situações excepcionais, quando não recomendável o pagamento em pecúnia, por exemplo, se comprovada a má-fé na administração dos recursos pelo detentor da guarda do alimentando, ou mesmo incapacidade do alimentante para prestá-los em pecúnia, situação na qual não se enquadra o presente caso.

4. O alimentante possui o dever de fiscalizar a utilização dada pela prestação alimentícia paga em favor do alimentando. Caso perceba destinação desnecessária da verba alimentar, pode valer-se da ação de revisão de alimentos para questionar tal fato.

5. A fixação dos alimentos tal qual definida em sentença se mostra totalmente apropriada às necessidades comuns à idade da menor apelada, bem como à sua demanda pela complementação do ensino, de forma a atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade e a incluir valor a ser dispendido com o reforço escolar, de modo que os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar o conjunto dos fundamentos da sentença.

6. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC.

7. Segundo entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça, para a finalidade de aferição da condição de hipossuficiência, não se deve considerar a situação financeira dos representantes legais do menor na hipótese em que a demanda é ajuizada exclusivamente por este, presumindo-se a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, já que não exerce atividade laborativa e depende exclusivamente dos seus pais.

8. In casu, o autor não faz jus à sucumbência mínima, uma vez que não decaiu de parcela ínfima do pedido. 8.1. A diferença entre os valores requeridos pelas partes e conferidos pela sentença mostrou-se recíproca e proporcional, nos moldes do art. 86, caput, do CPC, tal como fixado no decisum recorrido.

9. Nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser proporcionais a justa valoração do trabalho do patrono, conforme o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo demandados pelo advogado. 9.1. No caso dos autos, a fixação dos honorários advocatícios mostra-se elevada, comportando sua redução.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.